Tribunal: CARF
Processo: 10680.720508/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720508/2005-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.169 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO STF. EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
PELOS CONSELHEIROS. ART. 62 DO RICARF.
O CARF deve observar em seus julgamentos o decidido pelo STF, quando da
apreciação do RE 585235, em sede de repercussão geral, que considerou
inconstitucional o art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, em respeito ao art. 62 do
RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para considerar a vinculação do CARF
à decisão do STF no RE 585235, retornando ao colegiado a quo para analisar a aplicabilidade da
decisão do STF às receitas em discussão.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720508/2005-92
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.720508/2005-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-00.600, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que:
 deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:
 Por maioria de votos, declarou a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente aos períodos de
apuração anteriores a 06/2000;
 Por unanimidade de votos, excluiu da base de cálculo adotada no
lançamento os valores referentes a reavaliação de investimentos
imobiliários;
 Negou provimento:
 Por maioria de votos para manter a eficácia do parágrafo primeiro
do art. 3o da Lei 9.718/98;
 Pelo voto de qualidade para manter a tributação dos rendimentos de
aplicações financeiras;
 Por maioria de votos não se admitindo as deduções próprias das
operadoras de saúde.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CINCO ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR. SÚMULA
VINCULANTE DO STF N° 8/2008.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.720508/2005-92

Editada a Súmula vinculante do STF IV 8/2008, segundo a qual
inconstitucional o art. 45 da Lei n" 8.212/91, o prazo para a Fazenda proceder
ao lançamento da Cofins e do PIS é de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador, nos termos dos art. 150, § 4', do Código Tributário Nacional,
sendo irrelevante a antecipação do pagamento.
BASE DE CÁLCULO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR DE
FEVEREIRO DE 1999. RECEITA BRUTA. LEI N°9.718/98, ART. 3o, § 1o'.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. EFEITOS LIMITADOS
ÀS PARTES.
Nos termos da Lei n° 9.718/98, art. 3°, § 1", a base de cálculo do PIS
Faturamento e da Cofins é a totalidade das receitas, incluindo as demais
receitas além daquelas oriundas da venda de mercadorias e prestação de
serviços, sendo que a inconstitucionalidade desse dispositivo, declarada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede do controle difuso, não pode ser aplicada
pelo CARF até que seja editada sobre o tema resolução do senado federal,
súmula do STF, decreto do Presidente da República, súmula da AGU ou ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil ou, ainda, do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, estendendo para todos os efeitos da inconstitucionalidade
declarada na via incidental, inicialmente.
REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS. RECEITA NÃO
AUFERIDA. NÃO-INCIDÊNCIA.
Nos termos da Lei n° 9.718/98, a reavaliação de investimentos imobiliários
das entidades fechadas de previdência privada, enquanto não realizada, não
sofre a incidência da Cofins porque não se constitui em receita auferida.
Somente por ocasião da realização é que os valores de tal reavaliação
integram a base de cálculo da Contribuição.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos do art. 3°, §§ 6°, III, e 70, da Lei n° 9.718/98, com redação dada
pela Medida Provisória n° 2.158-35/2001, somente os rendimentos
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, decorrentes
das aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlios e resgates, todos inseridos no programa
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.720508/2005-92

previdencial, é que são excluídos da base de cálculo do PIS Faturamento e
COF1NS. Os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do programa
assistencial e administrativo, por não serem destinados a tais benefícios, são
tributados pelas duas Contribuições.
PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI N° 9.718/98, ART. 3°, § 9°.
LIMITAÇÃO.
Aplica-se às entidades de previdência complementar autorizadas a operar com
planos de saúde o disposto no § 90 do art. 3' da Lei n° 9.718/98, introduzido
pelo art. 2° da MP n°2.158-35/2001, que permite deduzir da base de cálculo
do PIS Faturamento e da Cofins, a partir de dezembro de 2001, as
corresponsabilidades cedidas, a parcela das contraprestações pecuniárias
destinada a constituição de provisões técnicas e o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. Todavia, em tais deduções não se incluem custos e despesas
relativos aos eventos com os próprios associados, mas com associados de
outras operadoras.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que, entre outros, decidiu que “nos termos da Lei 9.718/98, a reavaliação de investimentos
imobiliários das entidades fechadas de previdência privada, enquanto não realizada, não sofre a
incidência da Cofins porque não se constitui em receita auferida. Somente por ocasião da
realização é que os valores de tal reavaliação integram a base de cálculo da contribuição.”

Em Despacho de exame e reexame de admissibilidade, foi negado seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que, entre outros, manteve as receitas assistenciais na base de cálculo da Cofins e manteve a base
de cálculo da Cofins nos termos do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98.

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.720508/2005-92

Traz, para tanto, que:
 A partir da IN 170/02, passaram a alocar as receitas decorrentes dentro
do Programa Assistencial, mas estas receitas sempre puderam ser
deduzidas, com base no dispositivo específico da Lei 9.701/98,
aplicável a COFINS, por forca do §5° do artigo 30 da Lei 9.718/98;
 Indubitavelmente, por força do inciso V, art. 10 da Lei 9.701/98,
culminado com §5° do art. 3° da Lei 9.718/98, as entidades fechadas de
previdência privada poderiam excluir da base de cálculo do COFINS -
as parcelas destinadas à constituição de provisões e reservas técnicas, o
que, repita-se, já compreendia as receitas assistenciais.

Em despacho às fls. 885 a 888, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo apenas quanto aos efeitos administrativos da declaração
de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98.

Em despacho de reexame de admissibilidade às fls. 889 a 890, foi decidido
pelo nobre ex-Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – Dr. Carlos Alberto Freitas
Barreto manter na íntegra o despacho do Presidente da 4a Câmara.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que
trouxe:
 A tendência que vem se delineando no STF é no sentido de que
faturamento não é conceito que se encerra na mera venda de
mercadorias e serviços, estendendo-se, pois, às receitas decorrentes da
soma de outras atividades empresariais típicas;
 Aparecem ainda rubricas que aumentam o patrimônio líquido da
empresa (receitas) e compõem acessoriamente suas operações;
 A literatura chama tais ingressos de “receitas operacionais acessórias”,
pois sua origem está intrinsecamente ligada ao objeto social da
empresa, o que demonstra seu caráter operacional, sem corresponder,
no entanto, a receitas diretamente decorrentes da atividade-fim.

Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.720508/2005-92

É o relatório.

Voto

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho às fls. fls. 885 a 888.

Ventiladas tais considerações, tem-se que o que está em discussão são os
efeitos administrativos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei
9.718/98 para a contribuinte. Ou seja, se seria ou não aplicável tal decisão para o presente caso.

O que, sem delongas, entendo que sim, eis que, quando o STF apreciou o RE
585235, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98 com a seguinte tese: “É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98. Obs: Redação da
tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.”

Sendo assim, em respeito ao art. 62, § 1o, da Portaria MF 343/15, ao ter sido
declarado inconstitucional aquele dispositivo, vê-se que no mundo jurídico devemos considerá-lo
inexistente – devendo, assim, no presente caso, retornar os autos do processo ao colegiado a quo
para que analisem frente a essa decisão as receitas em discussão.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que a decisão dada pelo STF pela inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98 seja considerada na análise das receitas em discussão.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.720508/2005-92

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital